Tribunal: TJES
Processo: 0002305-39.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002305-39.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO DE CAMPOS FERRAZ e outros (2)

APELADO: ESPOLIO DE OSWALDO AGUIAR DOYLE MAIA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO ÀS DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que reformou a sentença de improcedência e julgou procedente o pedido possessório, reconhecendo a existência de servidão de passagem e o esbulho praticado pelo requerido, com condenação das partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca. O Embargante alegou omissão no julgado quanto à inclusão das despesas processuais, em especial os honorários periciais, no rateio da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão por não ter incluído, na condenação por sucumbência recíproca, a repartição das despesas processuais, notadamente os honorários periciais adiantados pelo Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido reconhece expressamente a sucumbência recíproca, com rateio das custas e honorários advocatícios, mas silencia quanto à partilha das despesas processuais, o que configura omissão relevante.

Nos termos do art. 85, § 2º, e do art. 91 do CPC, a sucumbência compreende, além das custas e dos honorários advocatícios, as despesas processuais necessárias à condução do feito, incluindo os honorários periciais.

O ressarcimento proporcional de tais despesas é medida que decorre da lógica da sucumbência recíproca, sendo necessária a complementação do acórdão para assegurar a devida prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

A omissão do acórdão quanto ao rateio das despesas processuais, notadamente os honorários periciais, configura vício sanável por Embargos de Declaração.

Em caso de sucumbência recíproca, o ressarcimento das despesas processuais deve seguir a mesma proporção fixada para as custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 91; 489, § 1º, VI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002305-39.2016.8.08.0020

EMBARGANTE: LUCIANO DE CAMPOS FERRAZ

EMBARGADOS: ESPÓLIO DE OSWALDO AGUIAR DOYLE MAIA e MARTHA BRUM DOYLE MAIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Luciano de Campos Ferraz opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 10443070, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. ESTRADA VICINAL. ESBULHO. POSSE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta em face de sentença na qual o juiz julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, restabelecimento de servidão de passagem e reparação de danos materiais. Os autores alegam que desde a aquisição de uma área de terras utilizavam uma estrada que passa pela propriedade do réu como servidão de passagem, que já existiria por mais de 40 anos. Em julho de 2016, foram impedidos de utilizá-la em decorrência do fechamento da estrada com cadeados, impedindo seu trânsito. A sentença de primeira instância entendeu pela inexistência de servidão de passagem, configurando a utilização anterior como mera tolerância do proprietário do prédio serviente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a estrada utilizada pelos autores caracteriza-se como servidão de passagem; (ii) definir se houve esbulho por parte do requerido, de modo a justificar a reintegração de posse a favor dos autores. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise das provas testemunhal e pericial produzidas nos autos indica que, há décadas, a estrada vicinal em questão é utilizada pelos proprietários de imóveis vizinhos ao do requerido como servidão de passagem, sendo fato público e notório. Duas testemunhas ouvidas em audiência afirmaram conhecer a área há mais de 30 anos e confirmaram o uso contínuo da estrada como via de acesso às suas propriedades, além de indicarem que a manutenção da via era realizada pela Prefeitura de Guaçuí, reforçando o caráter público da estrada vicinal. A sentença de primeira instância, ao deferir a medida liminar, reconheceu a existência de servidão de passagem, considerando verossímil a narrativa fática dos autores e a caracterização da estrada como via pública. A obstrução da estrada vicinal pelo requerido mediante colocação de cadeados caracteriza esbulho, uma vez que impede o uso da passagem por aqueles que a utilizavam por longo período. Jurisprudência correlata confirma a proteção possessória a quem faz uso de estrada vicinal bloqueada de forma ilegítima por outrem, tratando-se de bem público utilizado de maneira irregular como propriedade privada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (Apelação Cível n.º 0002305-39.2016.8.08.0020, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 16.10.2024).

Nas razões de seu recurso (id 10544106) o ora Embargante aduz que o Acórdão recorrido padece de omissão em razão da ausência de pronunciamento deste egrégio Órgão Colegiado a respeito das despesas processuais. Segundo sustenta:

“O Embargado foi sucumbente no objeto do recurso uma vez que o Tribunal de Justiça DEU PROVIMENTO à Apelação modificando a sentença recorrida. Porém, o Tribunal de Justiça ao julgar o recurso de Apelação não condenou a parte Apelada na metade das custas processuais e da identica proporção em relação aos honorários advocatícios, CONTUDO, o Embargante efetou diversos pagamentos com despesas processuais como o pagamento de honorários periciais, dos quais entende que a responsabilidade de ressarcimento é parte vencida.” (Página 03).

A parte final do voto condutor do Acórdão recorrido, insta salientar, restou assim redigida:

“Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Sentença e julgar procedente o pedido possessório formulado na petição inicial, nos termos da Decisão liminar proferida às fls. 80-81.

Por força da sucumbência recíproca, dado que o Apelante restou sucumbente no pedido de indenização por danos materiais, condeno as partes ao pagamento de metade das custas processuais e da idêntica proporção em relação aos honorários advocatícios, os quais mantenho a fixação em 10% (dez) por cento do valor atribuído à causa - vedada a compensação.”

Como se vê, o Embargante tem razão, porquanto na conclusão do julgado houve menção apenas às custas processuais, que se diferenciam do conceito de “despesas processuais” porque estas se relacionam com a intervenção externa no processo (como é o caso dos honorários periciais) para o encaminhamento processual da causa.

Assim, deve ser suprida a omissão apontada no recurso em exame para que seja incluído no dispositivo do julgado que a sucumbência também deve levar em consideração as despesas processuais (honorários periciais) adiantadas pelo Embargante, que devem ser ressarcidas à razão de 50% (cinquenta por cento).

Do exposto, dou provimento ao recurso para sanar a omissão apontada e esclarecer que a sucumbência recíproca também deve compreender as despesas processuais, de modo que os Embargados devem ressarcir 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais pagos pelo Embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.